Tribunal: TJSP
Processo: 3003274-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de verba honorária - Decisão recorrida que julgou parcialmente procedente impugnação da parte exequente, e reconheceu a insuficiência de depósito de precatório, determinando a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória até a data da requisição - Insurgência - Cabimento - Nos casos em que a condenação ao pagamento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de verba honorária - Decisão recorrida que julgou parcialmente procedente impugnação da parte exequente, e reconheceu a insuficiência de depósito de precatório, determinando a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória até a data da requisição - Insurgência - Cabimento - Nos casos em que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios se dá em desfavor da Fazenda Pública, não cabe a fixação de juros de mora a partir do trânsito em julgado da ação, mas apenas quando o ofício requisitório não seja liquidado em tempo oportuno, o que não é o caso dos autos - Observância do regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição da República - Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público e do Superior Tribunal de Justiça - Decisão reformada, para afastar a incidência de juros de mora sobre a verba honorária, anteriormente à requisição do precatório – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003274-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado DECIO DA MOTA VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003274-23.2020.8.26.0000 -Voto no 11941
2
VOTO No 11941
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003274-23.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: DÉCIO DA MOTA VIEIRA
INTERESSADA: LUCINDA MOURE PEREIRA DOS REIS
Julgador de Primeiro Grau: Carmen Cristina Fernandez Teijeiro e Oliveira
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de verba
honorária
- Decisão
recorrida
que julgou
parcialmente
procedente impugnação da parte exequente, e reconheceu a
insuficiência de depósito de precatório, determinando a
incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da
sentença condenatória até a data da requisição - Insurgência -
Cabimento - Nos casos em que a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios se dá em desfavor da Fazenda Pública,
não cabe a fixação de juros de mora a partir do trânsito em
julgado da ação, mas apenas quando o ofício requisitório não
seja liquidado em tempo oportuno, o que não é o caso dos
autos - Observância do regime de precatórios previsto no
artigo 100 da Constituição da República - Precedentes desta 1a
Câmara de Direito Público e do Superior Tribunal de Justiça -
Decisão reformada, para afastar a incidência de juros de mora
sobre a verba honorária, anteriormente à requisição do
precatório – Recurso provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo do Precatório no 0002602-68.2001.8.26.0053/03, acolheu em parte a
impugnação oferecida na origem, reconhecendo a insuficiência do depósito de precatório
relativo à verba de sucumbência, e determinando a incidência de juros de mora a partir do
trânsito em julgado da sentença condenatória até a data da requisição.
Narra o agravante, em síntese, que se trata de cumprimento
de sentença, em que houve o depósito de precatório referente à verba honorária, que foi
objeto de impugnação pelo exequente, no tocante à ausência do cômputo de juros de mora,
o que foi acolhido parcialmente pelo Juízo “a quo”, com o que não concorda. Alega que os
juros devidos pela Fazenda Estadual sobre a verba honorária incidem apenas quando
houver mora, o que, na espécie, ocorre apenas após o prazo de pagamento do precatório ou
do ofício requisitório de pequeno valor, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Revela que, na espécie, o pagamento do requisitório se deu dentro do prazo
constitucional para quitação, conforme reconhecido pelo Juízo “a quo”, de modo que não
há mora que justifique a incidência de juros sobre a verba honorária. Ainda, aduz que, caso
se entenda que são cabíveis juros de mora sobre a verba honorária, que se reconheça
expressamente que tão somente haverá incidência no período compreendido entre a data-
base dos cálculos e a requisição de pagamento, em atenção à Súmula Vinculante no 17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003274-23.2020.8.26.0000 -Voto no 11941
3
Requer a atribuição de efeito suspensivo, confirmando-se ao
final, com o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, a fim de afastar a
insuficiência de depósito, ou, subsidiariamente, que fique consignado que apenas haverá
incidência de juros no período compreendido entre a data-base dos cálculos e a requisição
de pagamento.
O efeito suspensivo foi deferido (fls. 10/13).
O agravado ofereceu contraminuta de fls. 19/21 em que
combate os argumentos expostos na peça vestibular.
É o relatório. Decido.
O exame dos autos revela que o exequente, em agosto de
2018, requereu a expedição de precatório relativamente aos honorários advocatícios, cujo
depósito ocorreu em abril de 2020 (fls. 99/101 - autos originários). Segundo o exequente,
“no cálculo de atualização do crédito, as fls 100, dos Autos, o órgão atualizador, se
esqueceu de computar os juros de mora no período de 03/2010 a 04/2020, total 105 meses,
a 0,5% ao mês, resulta no valor de R$ 14.194,11 de diferença a receber” (fl. 108 – autos
originários). O Juízo “a quo” entendeu necessário dividir o pagamento dos juros moratórios
em dois períodos: 1. do trânsito em julgado da condenação até a expedição do precatório; e
2. da expedição do precatório até o efetivo pagamento. Em relação ao segundo período,
concluiu que a Fazenda Estadual “efetivou a quitação do precatório no prazo requisitorial,
nos termos do art. 100, § 5o, da Constituição Federal”. Contudo, em relação ao primeiro
período entendeu que “é certo que os cálculos de liquidação dos honorários sucumbenciais
devem considerar a incidência dos juros de mora neste lapso temporal (trânsito em julgado
até a data da conta)”, e “do mesmo modo, entre a data da conta de liquidação até a data da
requisição”, de modo que reputou “incorretos os cálculos da DEPRE neste ponto, sendo de
rigor a feitura de cálculos de insuficiência” (fls. 128/131 - autos originários).
Com efeito, o Juízo “a quo” determinou a incidência de juros
de mora sobre a verba honorária, a partir do trânsito em julgado da sentença até a data da
requisição do precatório.
Todavia, respeitado o entendimento da julgadora de primeiro
grau, nos casos em que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios se dá em
desfavor da Fazenda Pública, tenho que não cabe a fixação de juros de mora a partir do
trânsito em julgado da ação.
Isso porque, à luz do artigo 100 da Constituição Federal, o
ente público deve respeitar, para o pagamento de seus débitos, o regime de precatórios,
apenas incidindo juros moratórios sobre a verba honorária fixada em sede cognitiva caso o
ofício requisitório não seja liquidado em tempo oportuno, o que não é o caso dos autos.
Neste sentido, inclusive, decidi no Agravo de Instrumento no 2118686-87.2018.8.26.0000.
No mesmo caminho, a jurisprudência desta 1a Câmara de
Direito Público, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003274-23.2020.8.26.0000 -Voto no 11941
4
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- Impugnação
ao
cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios
de sucumbência - Acolhimento do inconformismo da
impugnante
(Municipalidade
de
Lorena)
quanto
ao
percentual devido a título de honorários de sucumbência, ao
índice aplicável à atualização monetária e aos juros de mora
incidentes - Aumento proporcional da sucumbência recursal
- Aplicação do IPCA-E - Observância do definido pelo STF e
pelo STJ nos temas de repercussão geral/recursos repetitivos
números 810 e 905, respectivamente - Execução contra a
Fazenda Pública - Inviabilidade do cômputo de juros
moratórios em período anterior à requisição do pagamento -
Artigos 100 da CF/88 e 534 e 535 do novo CPC –
Precedentes - Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2176555-71.2019.8.26.0000, Rel. Des. Luís Francisco
Aguilar Cortez, j. 17.9.19)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Demanda em fase de
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública - Juros
de mora sobre honorários de sucumbência fixados em
desfavor da Fazenda Pública - Não incidência - Inexistência
de mora, devido ao rito do cumprimento de sentença por
quantia certa contra a Fazenda Pública, que tem regime
próprio - Obrigação considerada de pequeno valor - Regime
de ORPV - Juros moratórios - Não incidência - Precedente
do C. STJ em julgamento de recursos repetitivos. RECURSO
PROVIDO. “A hodierna jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, na mesma linha de entendimento do Supremo
Tribunal Federal, pugna pela não incidência de juros
moratórios entre a elaboração dos cálculos e o efetivo
pagamento
da
requisição
de
pequeno
valor RPV”
(REsp 1143677/RS,
rel.
Min.
Luiz
Fux,
j.
02/12/2009, DJe 04/02/2010).” (Agravo de Instrumento no
3002964-17.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
Vicente
de
Abreu Amadei, j. 29.6.20)
Ainda, julgado do Superior Tribunal de Justiça, em caso
análogo:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. DISCUSSÃO SOBRE O TERMO INICIAL DE
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NA EXECUÇÃO
DE SENTENÇA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA PARA A COBRANÇA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO
RECURSAL
EM
DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDENCIA DO
STJ. 1. A controvérsia consiste em saber quando são devidos
juros moratórios na execução contra a Fazenda Pública para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003274-23.2020.8.26.0000 -Voto no 11941
5
a cobrança de honorários advocatícios, fixados sobre o valor
dado à causa. 2. Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 458,
515 e 535 do CPC, pois, ao julgar os embargos
declaratórios, o tribunal de origem não se devia pronunciar
sobre os arts. 20, §§ 3o e 4o, 125, I, e 293 do CPC, e 280,
239, 389, 395 e 407 do Código Civil. Isto porque tais
dispositivos legais não são relevantes para a resolução da
controvérsia dos autos, considerado o entendimento a seguir.
3. Esta Corte firmou sua jurisprudência no sentido de que,
quando for executada a Fazenda Pública, só incidem juros
moratórios se a verba honorária não for paga no prazo
estipulado para o pagamento do precatório ou da requisição
de
pequeno
valor,
conforme
o
caso. Nesse sentido
: REsp 1.096.345/RS, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJe de 16.4.2009; REsp 1.132.350/RS, 1a Turma,
Rel.
Min.
Luiz
Fux, DJe de
17.12.2009; AgRg no REsp 960.026/SC, 1a Turma, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 2.6.2010. (...) 5. Recurso
especial não provido.” (REsp 1.141.369/MG. Rel. Min.
Mauro Campbell Marques. j. 28.10.2010).
Em suma, o recurso comporta provimento para a reforma da
decisão recorrida, a fim de afastar a incidência de juros de mora sobre a verba
honorária, anteriormente à requisição do precatório.
Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária,
considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a
remansosa orientação do STJ, no sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada
tenha sido decidida.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima delineados.

MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator